Tribunal: TJBA
Processo: 8003365-72.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003365-72.2024.8.05.0032

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE MACHADO DIAS

Advogado(s): DANIEL SOARES ALVES, AMAILSON DA MATA ARAGAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
PASEP. AÇÃO DE REVISÃO DE SALDO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1150 E 1387 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA que, em ação de revisão de saldo cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira administradora de conta vinculada ao PASEP, acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito.

2. A autora, servidora pública aposentada e titular de conta vinculada ao PASEP, afirmou que realizou o saque integral dos valores em 15/08/2013, por ocasião de sua aposentadoria, acreditando à época que o montante recebido correspondia ao saldo correto.

3. Sustentou que, apenas em 2023, solicitou ao banco os extratos microfilmados da conta e, após submetê-los à análise contábil particular, concluída em 2024, constatou supostas falhas na atualização monetária e na aplicação dos rendimentos legais ao longo dos anos, o que teria gerado diferenças a seu favor.

4. Com base nessas alegações, pleiteou a revisão do saldo da conta vinculada ao PASEP, com o pagamento das diferenças apuradas, bem como indenização por danos materiais e morais decorrentes da alegada má gestão.

5. O Juízo sentenciante reconheceu a incidência da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, aplicando a teoria da actio nata e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, fixando como termo inicial a data do saque integral, concluindo que, tendo a ação sido ajuizada apenas em 14/10/2024, encontrava-se consumado o prazo prescricional.

6. A apelante insurgiu-se contra a sentença, defendendo que, embora decenal o prazo prescricional, o termo inicial deveria corresponder à data da ciência inequívoca da lesão, que, segundo afirma, somente ocorreu com a obtenção dos extratos detalhados e a elaboração do laudo contábil em 2024, requerendo a reforma integral da decisão.

7. O recorrido apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

8. Após manifestação da apelante sobre a preliminar, os autos, anteriormente suspensos em razão da afetação da matéria a julgamento repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, tiveram a suspensão levantada com a definição do Tema 1387, sendo conclusos para julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

9. Há duas questões em discussão: a) saber se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil; b) saber se, nas ações de reparação civil por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, o prazo prescricional decenal tem como termo inicial a data do saque integral dos valores ou a data da ciência inequívoca da lesão, invocada com base na teoria da actio nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

10. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não procede, pois a apelante impugnou especificamente o fundamento determinante da sentença, a fixação do termo inicial da prescrição na data do saque. estabelecendo correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos do decisum, em conformidade com o art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

11. No mérito, é incontroverso que a pretensão de ressarcimento por desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150.

12. A controvérsia acerca do dies a quo foi definitivamente solucionada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1387, que fixou a seguinte tese:
“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”.

13. A orientação vinculante firmada no Tema 1387 esclarece que o saque integral representa o momento em que se encerra a relação jurídica com a instituição financeira administradora, ocasião em que o titular tem acesso ao saldo final e pode aferir eventual irregularidade, sendo inadequado postergar o termo inicial para momento futuro escolhido pelo próprio interessado.

14. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 15/08/2013, ao passo que a ação foi proposta somente em 14/10/2024, mais de onze anos após o levantamento dos valores, quando já consumado o prazo prescricional decenal.

15. A adoção da data de obtenção de extratos microfilmados ou de conclusão de laudo contábil particular como termo inicial implicaria subordinar a fluência da prescrição a ato unilateral da parte, em afronta à segurança jurídica e à função estabilizadora do instituto.

16. Correta, portanto, a sentença que, com fundamento no art. 205 do Código Civil e na tese firmada nos Temas 1150 e 1387 do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

17. Mantido o desprovimento do apelo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma, em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Tese de julgamento: Nas ações de reparação civil por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil inicia-se na data do saque integral do principal, conforme tese firmada pelo STJ nos Temas 1150 e 1387, não se postergando o termo inicial para a data de obtenção de extratos ou de laudo contábil particular.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 205.

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 487, II; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1150.

STJ, Tema 1387.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8003365-72.2024.8.05.0032
, em que figuram, como

apelante
SOLANGE MACHADO DIAS
e apelad
o

BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora